Tribunal: STJ
Processo: 0402618-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044154 - SP(2025/0402618-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SIDMAR MOREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
EXECUÇÃO
CORPUS
PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre de
expressa previsão legal e entendimento vinculante do Supremo Tribunal
Federal, conforme o Tema 1.068 da repercussão geral, que autoriza a
imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada.
2. A prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não se
confunde com a prisão preventiva, dispensando fundamentação adicional
ou requerimento prévio para sua decretação.
3. A aplicação do Tema 1.068 do STF não viola o princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois se trata de regra de direito
processual penal, cuja aplicação é imediata.
4. A alegação de possibilidade de alteração da condenação pelas instâncias
superiores é incompatível com a via estreita do
, não sendo
habeas corpus
cabível prognose quanto ao resultado de eventual recurso interposto pela
defesa.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54148291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: bad19f69-4200-4f21-b130-c059bac9c005

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: bad19f69-4200-4f21-b130-c059bac9c005

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044154 - SP (2025/0402618-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SIDMAR MOREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
EXECUÇÃO
CORPUS
PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre de
expressa previsão legal e entendimento vinculante do Supremo Tribunal
Federal, conforme o Tema 1.068 da repercussão geral, que autoriza a
imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada.
2. A prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não se confunde
com a prisão preventiva, dispensando fundamentação adicional ou
requerimento prévio para sua decretação.
3. A aplicação do Tema 1.068 do STF não viola o princípio da irretroatividade
da lei penal mais gravosa, pois se trata de regra de direito processual penal,
cuja aplicação é imediata.
4. A alegação de possibilidade de alteração da condenação pelas instâncias
superiores é incompatível com a via estreita do
, não sendo
habeas corpus
cabível prognose quanto ao resultado de eventual recurso interposto pela
defesa.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SIDMAR MOREIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática, exarada às fls. 57/64, que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA52787281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 21:49:51
Código de Controle do Documento: acd9ba91-8a46-4682-becd-fed29df1177a

Nas razões do recurso, a defesa alega constrangimento ilegal pela execução
provisória da pena decretada automaticamente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
sem demonstração dos requisitos da prisão preventiva do
do CPP, embora o
art. 312
agravante tenha respondido a todo o processo em liberdade e tenha sido assegurado o
direito de recorrer solto na sentença de primeiro grau (fls. 58/60).
Aduz que teria havido aplicação retroativa, pelo Tribunal de Justiça, de
entendimento jurisprudencial mais gravoso (Tema 1.068 do STF), para determinar a
expedição imediata de mandado de prisão, sem fundamento cautelar concreto, novo e
contemporâneo (fls. 58/60).
Defende ter havido violação do princípio da presunção de inocência, tendo em
vista que e a execução provisória foi imposta sem lastro em cautelaridade (fls. 60/62).
Destaca a ausência, em plenário, de qualquer pedido de prisão ou de medidas
cautelares pelo Ministério Público, conforme Ata de Julgamento de
o que
25/2/2025,
reforça a inexistência de risco processual concreto (fl. 60).
Argumenta a plausibilidade de êxito recursal quanto à decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, especialmente em relação à qualificadora do recurso que
dificultou a defesa, além de possível redução da pena-base e reconhecimento da
atenuante da confissão (fls. 61/62).
Acrescenta que a decisão agravada afastou, de modo genérico e tautológico,
a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), sem realizar
o juízo bifásico exigido e sem demonstrar concretamente a insuficiência de alternativas
como monitoramento eletrônico, proibição de contato e recolhimento noturno (fls. 62/64).
Requer o provimento do recurso, para que seja concedida a ordem, com a
revogação da prisão preventiva (fl. 64).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme exposto na decisão que indeferiu o
, em sessão
habeas corpus
realizada em
sobreveio o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do
12/9/2024,
Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso,
Documento eletrônico VDA52787281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 21:49:51
Código de Controle do Documento: acd9ba91-8a46-4682-becd-fed29df1177a

em que se firmou o Tema 1.068 da repercussão geral, com a seguinte tese: a soberania
dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta
.
pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
Com efeito, não há falar em afronta aos princípios da presunção de inocência
ou da não culpabilidade, tampouco em ausência de fundamentação da decisão, quando
a execução provisória decorre de expressa previsão legal e entendimento vinculante do
(AgRg no RHC n. 215.135/SP, relator Ministro Reynaldo
Supremo Tribunal Federal
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/7/2025, DJEN de
.
4/7/2025)
Oportuno observar que a prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do
Júri não se confunde com a segregação cautelar, dispensando fundamentação adicional
(AgRg no RHC n. 207.497/GO, da minha
ou requerimento prévio para sua decretação
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
11/3/2025)
Afora isso, entendimentos recentes do STF e do STJ admitem a execução
provisória da pena mesmo para fatos anteriores à vigência da
sem
Lei n. 13.964/2019,
que isso viole o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Isto porque a
ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação
(AgRg no HC n. 985.904/SP, Ministro Antonio
imediata da execução provisória da pena
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
14/5/2025,
20/5/2025)
Assim, a prisão que decorre da execução provisória nas condenações
proferidas pelo Tribunal do Júri não está sujeita à observância dos requisitos necessários
para a decretação da prisão preventiva, uma vez que possuem natureza distinta, não
estando a prisão em decorrência da condenação adstrita aos requisitos de cautelaridade.
No mais, em se tratando de regra de direito processual penal, sua aplicação
deve ser imediata, devendo ser observada em todas as ações penais em curso que se
enquadrem na referida situação, sem que isso importe em retroatividade de
entendimento mais gravoso.
Por fim, a alegação de possibilidade de alteração da condenação pelas
instâncias superiores revela-se incompatível com a via estreita do
, não sendo cabível
writ
prognose quanto ao resultado do julgamento de eventual recurso interposto pela defesa.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52787281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 21:49:51
Código de Controle do Documento: acd9ba91-8a46-4682-becd-fed29df1177a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.154 / SP
Número Registro: 2025/0402618-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019075220168260615 19075220168260615
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SIDMAR MOREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIDMAR MOREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 44ec4e7d-a3c1-4f58-b310-afe29f0dacd5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 44ec4e7d-a3c1-4f58-b310-afe29f0dacd5